Tribunal: TJMT
Processo: 1001745-23.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001745-23.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Material, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA MARIA DA SILVA - CPF: 474.022.611-15 (APELADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), HELENA MARIA DOS SANTOS MARIANO - CPF: 016.234.509-77 (ADVOGADO), FL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 41.221.179/0001-94 (APELANTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Consumidor. Apelação Cível. Ação De Responsabilização Por Vício Do Produto C/C Indenização Por Danos Materiais E Morais. Preliminares De Ilegitimidade Ativa E Cerceamento De Defesa Afastadas. Compra De Veículo Usado Com Defeitos Mecânicos Ocultos. Existência De Vício Preexistente Comprovado Por Laudo Pericial. Manutenção Da Condenação Por Danos Morais E Materiais.
Recurso Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1.

Apelação Cível interposta por empresa vendedora de automóvel em virtude da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de responsabilidade por vício do produto cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por consumidora que adquiriu veículo usado com defeitos ocultos. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 9.575,92 (nove mil, quinhentos e setenta e cinco reais, noventa e dois centavos) por danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais. A empresa recorreu, alegando ilegitimidade ativa, cerceamento de defesa, ausência de vício oculto e desconexão entre os prejuízos e sua conduta.

II.
Questão Em Discussão

2. Há três questões em discussão: i) saber se a autora tem legitimidade para pleitear ressarcimento por despesas realizadas em nome de terceiro;
ii
) saber se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova oral requerida;
iii
) saber se estão presentes os requisitos para responsabilização da fornecedora por vício oculto em veículo usado, com base nas provas produzidas.

III.
Razões De Decidir

3. A legitimidade ativa da autora foi reconhecida, pois ficou demonstrado que ela é a proprietária formal do veículo, e as despesas realizadas por familiar não afastam o direito de pleitear ressarcimento.

4. A preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada, porquanto o laudo pericial técnico se revelou suficiente para o convencimento do juízo, sendo desnecessária a produção de prova oral.

5. O laudo pericial constatou defeitos severos em curto prazo após a compra, com vícios estruturais e mecânicos ocultos, o que caracteriza vício do produto nos termos do CDC.

6. A alegação de sinistro posterior não foi comprovada pela ré, a quem incumbia o ônus da prova, especialmente após a inversão do ônus deferida.

7. A indenização por danos materiais foi fundamentada em comprovantes de despesas que guardam vínculo direto com os vícios reconhecidos.

8.

O valor dos danos morais foi mantido por refletir a frustração da legítima expectativa da consumidora e os transtornos experimentados com a aquisição de bem defeituoso.

IV.
Dispositivo E Tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a autora que, na condição de proprietária do veículo, pleiteia ressarcimento de despesas realizadas por familiar, quando comprovada a vinculação com vícios do produto. 2. O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando o laudo técnico é suficiente para a formação do juízo. 3. A existência de vícios ocultos em veículo usado, verificados em curto prazo e não informados pela fornecedora, autoriza a responsabilização objetiva nos termos do CDC.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6o, III, VI, 12, 14 e 18; CPC,
arts
. 370, 373, § 1o, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
ApCív
no 1064523-52.2022.8.11.0001, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
De Oliveira, j. 29.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Realiza Veículos Ltda.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Responsabilização por Vício do Produto c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada por
Ana Maria da Silva
.

A Juíza
sentenciante
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenou a Ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 9.575,92 (nove mil quinhentos e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos), com correção monetária pelo IPCA a partir do desembolso e juros de mora pela taxa SELIC a contar da citação, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento e juros de mora pela SELIC a partir da citação, além das custas processuais e honorários
advocatícios
fixados em 10% do valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante suscita, em preliminar, a ilegitimidade ativa da autora, ao argumento de que os documentos de despesas apresentados nos autos constam em nome de terceiro, o Sr. Wesley Silva Rodrigues, e não da demandante, circunstância que impediria o ressarcimento pretendido.

Argui
, aind
a
,
em atenção ao princípio da eventualidade,
prel
iminar
de
cerceamento de defesa
, ao funda
men
to

de
que, embora as provas dos autos sejam suficientes para a reforma da sentença, o Juízo deixou de designar a audiência de instrução requerida para o depoimento pessoal da parte contrária e a oitiva das testemunhas arroladas, impedindo a produção de provas admitidas em direito, ao mesmo tempo em que atribuiu à Apelante o ônus de comprovar suas alegações.

No mérito, sustenta, em síntese, a inexistência de prova mínima de vício oculto no veículo no momento da venda e a ausência de nexo de causalidade entre os problemas relatados e qualquer conduta da empresa vendedora.

Afirma que o automóvel adquirido possui mais de oito anos de uso e que eventuais desgastes decorrem do tempo e da utilização regular, situação incompatível com a exigência de condições equivalentes às de veículo zero quilômetro.

Assevera que a perícia realizada nos autos não atribuiu
à

si
a causa das falhas mecânicas e não concluiu pela existência de defeitos preexistentes à venda, destacando o lapso temporal entre a aquisição e o exame técnico.

Argumenta que os documentos de despesas não identificam a autora como responsável pelos pagamentos e não demonstram vínculo direto com o veículo objeto do contrato, além de revelarem possíveis reparos decorrentes de sinistro posterior à entrega.

Relata que, na data da tradição, o automóvel apresentava boas condições de conservação, conforme
registros
fotográficos, e que eventual necessidade de troca de peças após meses de uso não caracteriza responsabilidade da vendedora.

Ao final, requer o provimento do Recurso e a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos, ou, alternativamente, a nulidade da sentença. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização fixada a título de danos morais.

Nas contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A
A
pelante suscita preliminar de ilegitimidade ativa da
R
ecorrida, sob o argumento de que parte dos comprovantes de gastos e dos diálogos acostados aos autos consta em nome de terceiro, identificado como Wesley.

A
irresignação
, contudo, não merece acolhimento.

A legitimidade ativa, nas demandas de consumo, decorre da titularidade da relação jurídica e do interesse direto na reparação dos prejuízos oriundos do vício do produto. No caso concreto, mostra-se incontroverso que Ana Maria da Silva figura como adquirente formal do veículo Fiat Palio Sporting 1.6, placa OPS-1G59, circunstância devidamente comprovada pelo documento de transferência acostado aos autos. O fato de o filho da autora ter participado das
tratativas
ou constar como responsável por alguns pagamentos não tem o condão de afastar o direito da proprietária de buscar a tutela jurisdicional para reparação dos danos relacionados ao bem de sua titularidade.

Com efeito, a emissão de determinados recibos em nome de familiar não descaracteriza a condição de consumidora final da demandante, sobretudo quando demonstrado que as despesas guardam nexo com os vícios apresentados pelo veículo e com o pedido de ressarcimento deduzido na inicial. A tese defensiva revela apego a formalismo excessivo, incompatível com a lógica protetiva que orienta o microssistema
consumerista
, conforme adequadamente ressaltado nas contrarrazões.

Cumpre recordar, ainda, que a interpretação das normas nas relações de consumo deve prestigiar a parte hipossuficiente, reconhecendo-se a legitimidade daquele que, em última análise, suporta o prejuízo decorrente da falha do produto.

Diante dessas considerações,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Quanto
a
preli
minar
de
nulidade d
a senten
ça
por

ocorrência de cerceamento de defesa, a insurgência carece de fundamento jurídico.

O sistema processual civil brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado, na condição de destinatário final da prova, pode indeferir diligências inúteis, desnecessárias ou meramente protelatórias, quando entender que o acervo probatório já se revela suficiente para a formação de seu juízo, nos termos do
art
. 370, parágrafo único, do CPC.

Na hipótese, a prova pericial técnica, produzida sob o contraditório e elaborada por profissional de confiança do
J
uízo, mostrou-se detalhada e conclusiva, identificando de forma objetiva: i) a presença de vícios estruturais disfarçados por reforma geral anterior à alienação do veículo; e
ii
) defeitos mecânicos em componentes essenciais, incompatíveis com o reduzido tempo de uso pela consumidora.

Diante disso, a produção de prova testemunhal ou de depoimento pessoal não teria aptidão para infirmar conclusões de natureza eminentemente técnica e científica. A tese defensiva de suposto sinistro posterior demandaria, ao menos, suporte documental mínimo, como boletim de ocorrência,
registros
de seguradora ou laudos particulares contemporâneos aos fatos, elementos que não foram apresentados pela
R
é. Assim, a dilação probatória pretendida revela-se desnecessária e incapaz de alterar o quadro fático já delineado.

Portanto, constata-se que a instrução processual se desenvolveu de forma completa e adequada, oferecendo base suficiente para o julgamento do mérito
.

Diante desse cenário,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO (MÉRITO).

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ana Maria da Silva
ajuizou
Ação de Responsabilização por Vício do Produto c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido Liminar
em face de
Realiza Veículos Ltda.
, alegando que adquiriu, em
feve
reiro

de
2021, o veículo Fiat/Palio Sporting 1.6, ano 2013, pelo valor de R$ 29.500,00, e que, poucos dias após a compra, constatou diversos defeitos mecânicos graves, omitidos pela vendedora no momento da negociação.

Sustenta que o automóvel apresentava indícios de colisão anterior, desalinhamento estrutural, problemas na suspensão, pneus vencidos e outras avarias, circunstâncias que inviabilizaram o uso regular do bem e revelaram vício oculto incompatível com as informações prestadas pela fornecedora.

Argumenta que, ao procurar a empresa Ré para solucionar os problemas, recebeu resposta limitada à garantia de motor e câmbio, com recusa em reparar os demais defeitos, o que obrigou a consumidora a custear, com recursos próprios, sucessivos consertos e substituições de peças.

Afirma que os gastos realizados alcançaram o montante aproximado de R$ 9.575,92, conforme notas fiscais anexadas, além de prejuízo decorrente da desvalorização do veículo e do abalo emocional experimentado pela frustração da legítima expectativa de adquirir bem em condições adequadas.

Relata que notificou extrajudicialmente a Requerida, buscando composição amigável e ressarcimento das despesas, contudo a empresa permaneceu inerte, sem oferecer substituição do produto, abatimento do preço ou devolução de valores.

Diante disso, requereu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova, a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor aproximado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na contestação, Realiza Veículos Ltda. alegou que a autora adquiriu veículo usado, com mais de oito anos de fabricação, após prévia vistoria realizada por seu filho, e que o automóvel foi entregue em boas condições de uso, conforme conferência efetuada no momento da compra.

Defendeu que os defeitos apontados decorrem de desgaste natural do bem ou de ação de terceiro, mencionando a presença de água em compartimentos indevidos e a notícia de que o veículo sofreu impacto após a entrega, circunstâncias que afastam qualquer responsabilidade da empresa vendedora.

Encerrada a instrução processual, a Juíza
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenou a Ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 9.575,92 (nove mil quinhentos e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos), com correção monetária pelo IPCA a partir do desembolso e juros de mora pela taxa SELIC a contar da citação, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento e juros de mora pela SELIC a partir da citação, além das custas processuais e honorários
advocatícios
fixados em 10% do valor atualizado da condenação.

Inconformada, a Ré interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia dos autos consiste em verificar se o conjunto probatório permite reconhecer a existência de vício oculto no veículo adquirido pela autora e, por consequência, a responsabilidade da Ré pelos prejuízos experimentados pela consumidora.

É incontroverso que a relação entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, tal qual promovido pela Juíza da causa.

É certo que, nos termos do
art
. 18 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pelos vícios de qualidade do produto que o tornem impróprio ou inadequado ao consumo, ou que frustrem a legítima expectativa do consumidor.

Todavia, para que se configure o dever de indenizar, é indispensável a demonstração do vício ou defeito e do nexo causal entre este e o dano experimentado pelo consumidor.

No caso,
a Apelante sustenta inexistência de prova de vício oculto e atribui os defeitos a suposto sinistro posterior à venda.
C
ontudo
o acervo probatório, especialmente o laudo pericial judicial, afasta essa narrativa.

A prova pericial judicial, produzida sob contraditório, registrou que o veículo apresentou “
severos defeitos mecânicos
” em lapso curto após a aquisição, destacando que, comprado em
mar
ço de
202
1
, já em maio do mesmo ano, menos de 90 dias após a aquisição, houve necessidade de substituição de componentes essenciais, como
embreagem
, bomba de óleo, caixa de direção e bomba de direção, peças que, em condições normais, “
deveriam estar em boas condições e não apresentar falhas em curto espaço de tempo após a aquisição
”.

O
expert
também identificou falha ativa no módulo do motor,
detectada
por scanner com código de erro P0335, descrevendo tecnicamente a anomalia relacionada ao circuito do sensor de posição, circunstância indicativa de comprometimento mecânico relevante.

Amparada nessas conclusões, a sentença reconheceu de forma expressa que o veículo foi entregue com defeitos mecânicos, assinalando que a alegação defensiva de desgaste natural ou de sinistro posterior não veio acompanhada de prova apta a infirmar o laudo, em observância ao ônus probatório estabelecido no processo.

Embora a Apelante insista na tese de mau uso e evento superveniente, não apresenta lastro probatório idôneo capaz de superar a conclusão técnica judicial e o encadeamento temporal dos defeitos verificados em curto prazo. A tentativa de extrair “fortes indícios” de sinistro a partir de itens isolados, como desempeno de roda, não demonstra, de forma precisa, que tal ocorrência constituiu causa determinante dos vícios mecânicos nucleares apontados pelo perito.

Em síntese, a prova técnica evidencia a preexistência (ou, ao menos, a manifestação precoce incompatível com desgaste ordinário do uso no período) de defeitos mecânicos relevantes, o que atrai a responsabilidade do fornecedor por vício do produto, tal como reconhecido pelo Juiz singular.

Em relação aos
aspectos
estruturais e de pintura do veículo, a prova técnica identificou pintura com aplicação de massa plástica em grande extensão da carroceria, com clara indicação de reforma geral, circunstância incompatível com o estado esperado de um veículo ofertado sem ressalvas.

Essa condição estrutural crítica não foi comunicada à consumidora no ato da contratação, o que caracteriza afronta ao dever de informação previsto no
art
. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor, dever que impõe ao fornecedor
,
transparência plena acerca das características essenciais do produto colocado no mercado.

A Apelante sustenta que os danos teriam origem em suposto sinistro provocado pelo filho da Autora. Contudo, não trouxe aos autos qualquer elemento documental ou testemunhal capaz de demonstrar tal alegação, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, sobretudo diante da inversão da prova deferida em favor da consumidora.

A inversão do ônus da prova exigia que a Ré provasse que os defeitos mecânicos severos (
embreagem
, bomba de óleo e direção) não preexistiam à venda, o que não ocorreu,
pois
o laudo pericial vinculou as falhas ao curto período de uso após a aquisição, cenário incompatível com mero desgaste ordinário.

Em que pese o desgaste natural seja esperado em carros usados, a ocorrência de falhas capazes de comprometer o uso básico em prazo inferior a noventa dias ultrapassa o limite da normalidade e configura vício oculto.

Nesse contexto, os elementos probatórios revelam quadro consistente de que o automóvel foi comercializado em condições diversas das anunciadas, com defeitos preexistentes que inviabilizaram a fruição regular do bem, circunstância suficiente para caracterizar o vício oculto e atrair a responsabilidade do fornecedor.

Nesse sentido, cito precedente deste Tribunal:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM VÍCIOS OCULTOS. CONSTATAÇÃO PERICIAL DE DEFEITOS GRAVES E PERSISTENTES APÓS TENTATIVAS DE REPARO. INEFICÁCIA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONHECIMENTO DO DANO MORAL E DO DANO MATERIAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBAS AS APELAÇÕES.

I. Caso em exame

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada por consumidora que adquiriu veículo com vícios ocultos. Pleiteou tutela de urgência para reparos imediatos, fornecimento de veículo reserva, reembolso de despesas mecânicas e compensação por danos morais.

O juízo de origem deferiu parcialmente os pedidos, impondo a obrigação de fazer e indeferindo as indenizações. A autora apelou, pleiteando a condenação em danos morais e materiais. A ré também recorreu, alegando ter cumprido a obrigação de fazer e requerendo a correção da base de fixação dos honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se o indeferimento da prova oral requerida pela autora configura cerceamento de defesa; (
ii
) se estão presentes os pressupostos para a condenação da fornecedora ao pagamento de indenização por danos morais e ao ressarcimento de despesas materiais; (
iii
) se a obrigação de fazer imposta judicialmente foi devidamente cumprida pela ré e se os honorários
advocatícios
de sucumbência foram corretamente fixados com base no valor da causa ou se devem incidir sobre o valor da condenação.

III – Razões de decidir

O indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa, quando a controvérsia é de natureza técnica e foi suficientemente esclarecida pela perícia.

A perícia constatou falhas persistentes no sistema eletrônico e mecânico do veículo, o que demonstra a ineficácia dos reparos realizados. Os vícios comprometeram o uso do bem e configuraram falha na prestação do serviço, nos termos do
art
. 14 do CDC.

A situação superou o mero aborrecimento, frustrando a legítima expectativa do consumidor, com prejuízos à mobilidade, à segurança e à utilidade do tempo. Presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva, é devida a indenização por danos morais.

Os documentos apresentados em grau
recursal
comprovam despesas com a correia dentada e outros reparos já comunicados à ré, legitimando o ressarcimento (
art
. 435, parágrafo único, do CPC).

A alegação de cumprimento da obrigação de fazer não se sustenta diante da persistência dos vícios. Ainda que não se imponha seu cumprimento após longo tempo, tampouco se reconhece a extinção, sendo cabível apenas o ressarcimento das despesas comprovadas, nos limites do pedido.

Quanto aos honorários, deve prevalecer o valor da condenação como base de cálculo, por ser líquido e determinado, nos termos do
art
. 85, § 2o, do CPC.

IV – Dispositivo e tese

8. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso da ré parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A persistência de vícios ocultos em veículo, mesmo após reparos, configura falha na prestação do serviço e autoriza indenização por danos morais. 2. É devido o ressarcimento de despesas essenciais previamente comunicadas à fornecedora e vinculadas aos vícios apurados. 3. Os honorários de sucumbência devem ser calculados com base no valor da condenação, nos termos do
art
. 85, § 2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, VI, e 14; CPC,
arts
. 370, 435, parágrafo único, e 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT - N.U 1000560-27.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 28/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025 TJM;
ApCív
no 1005444-81.2018.8.11.0002; TJMT, N.U 1005444-81.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2024, Publicado no DJE 09/06/2024.

(
TJMT,
Quarta Câmara de Direito Privado,
Apelação
1064523-52.2022.8.11.0001,
relatora
Desembargadora

Anglizey

Solivan
De Oliveira,
p
ublicado no DJE 29/08/2025)
.

No que se refere ao pedido subsidiário da Recorrente de redução do valor fixado a título de danos morais, igualmente não assiste razão. Isso porque o montante arbitrado mostra-se compatível com as circunstâncias do caso concreto, a gravidade da conduta, a extensão do dano experimentado e os parâmetros adotados por esta Corte em situações análogas, não se revelando excessivo ou desproporcional.

Em relação
à condenação por danos materiais, fixada na sentença em R$ 9.575,92 (nove mil quinhentos e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos), constata-se que o valor possui lastro probatório consistente, amparado
em notas fiscais, recibos e comprovantes de pagamento juntados pela
A
utora, todos vinculados às intervenções mecânicas realizadas logo após a aquisição do veículo.

A documentação apresentada demonstra que, em período inferior a noventa dias da compra, houve necessidade de substituição
de componentes essenciais
,
como embreagem, bomba de óleo, caixa e bomba de direção, exatamente os itens apontados pelo laudo pericial como incompatíveis com o tempo de uso do automóvel. Tal circunstância evidencia o nexo causal direto entre os gastos suportados
pela
consumidora e os vícios mecânicos
constatados tecnicamente.

A
A
pelante sustenta supostas inconsistências formais nos documentos, relacionadas a datas e identificação de emitentes.
Todavia, o juízo de origem apreciou tais elementos em conjunto com a prova técnica, concluindo que as despesas correspondem às reparações necessárias para tornar o veículo minimamente utilizável. A impugnação recursal limita-se a questionamentos genéricos e não demonstra, de forma concreta, a inexistência dos serviços ou a desconexão entre os valores despendidos e os defeitos reconhecidos pela perícia.

Não se vislumbra, portanto, erro de valoração da prova. O montante arbitrado decorre de análise realizada sob contraditório, em harmonia com o quadro fático delineado nos autos e com a conclusão pericial de que os problemas mecânicos se manifestaram de maneira precoce e anormal, revelando vício preexistente.

Igualmente improcede a alegação de desproporcionalidade. Os desembolsos comprovados mostraram-se indispensáveis para a recomposição das condições de segurança e funcionamento do bem, não representando mero aprimoramento voluntário, mas providências urgentes diante de defeitos omitidos pela fornecedora no momento da venda.

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção integral da condenação em danos materiais, bem como de seus consectários legais, tal como fixados na sentença, por refletirem adequadamente a extensão do prejuízo suportado pela
A
utora
.

No que tange ao dano moral, este se configura pela quebra da legítima expectativa e da boa-fé objetiva. A consumidora, ao adquirir veículo seminovo de concessionária, espera segurança e confiabilidade. Ver-se obrigada a realizar reparos estruturais e mecânicos complexos logo após a compra gera angústia e frustração que ultrapassam o mero dissabor.

A frustração de adquirir produto com vícios camuflados impacta diretamente o equilíbrio psíquico da compradora.

Logo, a
situação narrada ultrapassa o âmbito do mero aborrecimento cotidiano, porquanto frustrou a legítima expectativa da consumidora de adquirir veículo apto ao uso regular, comprometendo sua mobilidade, sua segurança e a utilidade do tempo despendido na tentativa de solução dos vícios.

Quanto à fixação do valor da indenização por danos morais, reconhece-se que tal tarefa envolve significativo grau de subjetividade, pois mensurar o sofrimento alheio é, por essência, missão árdua e controversa. O impacto causado por falhas na prestação do serviço atinge cada pessoa de modo distinto, razão pela qual o valor da indenização não deve ser exorbitante, tampouco irrisório.

Nesse contexto, ao considerar as peculiaridades do caso, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença revela-se adequado, por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de cumprir a função reparatória e pedagógica da indenização.

Dessa forma, a sentença recorrida não comporta qualquer reparo, haja vista que seus fundamentos permanecem sólidos e em perfeita consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência sobre a matéria.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários
advocatícios
para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026